Tribunal: STF
Processo: RE 589031
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-10-07
Data de publicação: 2008-10-07

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IPI. CRÉDITOS
   ESCRITURAIS. NÃO INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. SUCUMBÊNCIA
   RECÍPROCA.
1.      O Supremo Tribunal Federal decidiu que não incide
   correção monetária sobre créditos escriturais de IPI, sob o
   argumento de que a eles se aplicam os precedentes relativos ao
   ICMS.
2.      O provimento do recurso extraordinário implica
   sucumbência recíproca e não inversão dos ônus da sucumbência,
   como restou consignado na decisão ora agravada.
        Agravo
   regimental parcialmente provido, a fim de que seja reconhecida a
   sucumbência recíproca, ressalvado o benefício da assistência
   judiciária gratuita.